Tribunal: TJSP
Processo: 0049997-88.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Recurso de apelação - Ação indenizatória - Causa de pedir relacionada a erro médico praticado em atendimento pelo SUS, por entidade de direito privado - Apelo distribuído, inicialmente, à 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal (suscitada) - Remessa posterior dos autos à 4a Câmara de Direito Público (suscitante) que, sob a alegação de prevenção, indica a

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Recurso de apelação - Ação indenizatória - Causa de pedir relacionada a erro médico praticado em atendimento pelo SUS, por entidade de direito privado - Apelo distribuído, inicialmente, à 1a Câmara de Direito Privado deste Eg. Tribunal (suscitada) - Remessa posterior dos autos à 4a Câmara de Direito Público (suscitante) que, sob a alegação de prevenção, indica a competência da Câmara de Direito Privado referida (suscitada) - Necessária observância da Resolução no 623/2013 - Prevenção que não se sobrepõe à competência absoluta - Ação indenizatória ajuizada em face de nosocômio (pessoa jurídica de direito privado), da Prefeitura Municipal de Taubaté e da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Exclusão, em sede de despacho saneador, dos entes públicos (Prefeitura Municipal de Taubaté e Fazenda Pública do Estado de São Paulo) do pólo passivo da lide, sem insurgência de qualquer das partes - Existência de precedente deste Eg. Órgão Especial a reconhecer, em casos tais, a competência recursal da Seção de Direito Privado - Conflito acolhido - PROCEDÊNCIA para reconhecer a competência da Colenda 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça/SP, ora suscitada, para conhecer e julgar da apelação interposta.